Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-65.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703682-65.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS ALVES, LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA APELADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Autores JOAO CARLOS ALVES e LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA em face da sentença (ID 64117167) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de falência, movida em desfavor da Ré GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., indeferiu a petição inicial por desatendimento da ordem de emenda e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321 c/c art. 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, os Apelantes formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que não foi formulado perante o Juízo de origem. Para a finalidade de comprovar a hipossuficiência das partes, o Apelante LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA trouxe aos autos tão somente a declaração de IRPF do exercício de 2024, ao passo que o Apelante JOAO CARLOS ALVES juntou exames cardiológico e de sangue. Todavia, entendo ser insuficiente os documentos apresentados, pois não comprovam os pressupostos legais para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, quais sejam, a renda familiar não ultrapassar cinco salários-mínimos ou situações qualificadoras de hipossuficiência financeira. Desse modo, cabe aos postulantes juntar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida nos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; e, no caso de doença grave, os comprovantes de gastos com despesas médicas. Por derradeiro, INTIME-SE a parte apelante, LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA e JOAO CARLOS ALVES, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2024 15:18:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador